Tribunal: TCU
Processo: 011.094/2021-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7032/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de admissão de pessoal a seguir relacionado (s) e autorizar o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 011.094/2021-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Almir Godoy (XXX.673.929-XX); Ana Paula Ahlf (XXX.753.009-XX); Cleberson Aquino de Oliveira (XXX.912.049-XX); Deivid Luis Alessio (XXX.321.069-XX); Graciela Cristina Batista (XXX.137.019-XX); Gustavo Bianchini Mendes (XXX.380.459-XX); Ismael Schneiders (XXX.451.049-XX); Leticia Floriani (XXX.133.979-XX); Lucio Marcos de Araujo Barros (XXX.882.919-XX); Rodolfo Alfredo Marques Mattedi (XXX.874.037-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.